Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700811-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, faz-se necessário que o agravado informe: a) se a desospitalização da agravante está condicionada ou não à manutenção do serviço de hemodiálise a que já vem se submetendo; b) se há risco de vida para a paciente caso haja interrupção de tal serviço; c) em qual classificação de risco a paciente está inserida atualmente, uma vez que nos documentos dos autos aparecem 3 diferentes classificações (vermelha, amarela, e azul, nos ID Num. 35672100 - Pág. 13, ID Num. 35672100 - Pág. 16 e ID Num. 35672100 - Pág. 22, respectivamente). Prazo de 05 dias. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. Abra-se vista ao Ministério Público. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.